Tribunal: TJSP
Processo: 2119595-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO NESTE PONTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO HAVIA FIXADO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DA MATÉRIA DO JULGADO ANTERIOR EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076 ÀS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO. ENTENDIMENTO REITERADO DAS 1a E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO NESTE PONTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO HAVIA FIXADO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DA MATÉRIA DO JULGADO ANTERIOR EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076 ÀS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO. ENTENDIMENTO REITERADO DAS 1a E 2a CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, DISTINGUINDO AS SITUAÇÕES EXISTENTES. AFASTADA A NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO SOBRE A MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.